Tribunal: TJSP
Processo: 2025926-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Nulidade de cláusulas. Inconformismo dos agravantes contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Ausente a probabilidade do direito alegado, resta afastada a antecipação da tutela. Necessidade de instauração de contraditório. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Nulidade de cláusulas. Inconformismo dos agravantes contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Ausente a probabilidade do direito alegado, resta afastada a antecipação da tutela. Necessidade de instauração de contraditório. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não é motivo suficiente para a concessão da tutela almejada, posto que o ajuizamento de pedido revisional não tem força para descaracterizar a mora contratual. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2025926-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes ABS
TRANSPORTES LTDA, GILBERTO WACHTLER e MATHEUS FURLAN
WACHTLER, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
2
Voto no 20392
Agravo de instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000
Agravantes: ABS TRANSPORTES LTDA. e O.
Agravada: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Santo André (3a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Nulidade
de
cláusulas.
Inconformismo dos agravantes contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência pretendida. Ausência dos requisitos
autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do
CPC. Ausente a probabilidade do direito alegado, resta afastada
a antecipação da tutela. Necessidade de instauração de
contraditório. A mera alegação de abusividade de cláusulas
contratuais não é motivo suficiente para a concessão da tutela
almejada, posto que o ajuizamento de pedido revisional não
tem força para descaracterizar a mora contratual. Decisão
mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação revisional de contrato cumulada com nulidade de
cláusulas e pedido de tutela de urgência movida por ABS TRANSPORTES LTDA.,
GILBERTO WACHTLER e MATHEUS FURLAN WACHTLER, ora agravantes,
em face de BANCO BRADESCO S/A, ora agravado, processo n.
1030600-13.2019.8.26.0554, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Santo André,
insurgindo-se os agravantes contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Preliminarmente, recolham os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, a
despesa processual (taxa para expedição da carta de citação = R$23,55 -
cujo recolhimento dar-se-á na guia do Fundo Especial de Despesa do TJSP,
código 120-1, nos termos do Provimento CSM no 2516/2019), sob pena de
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Ao argumento de abusividade em cláusulas contratuais, pugnam os autores
pela revisão do contrato, suspender a exigibilidade do suposto débito e de
obstar a inclusão de seus nomes no cadastramento de inadimplentes perante
os órgãos de proteção ao crédito (pg. 01/42).
Sem embargo das alegações dos autores, não há como se obter a nulidade
ou a revisão de cláusulas contratuais, pela via de tutela de urgência sem que
haja a instauração do contraditório. Ademais, a simples alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
3
resta caracterizada abusividade em seu contrato não é motivo suficiente
para a concessão da tutela almejada, pois o ajuizamento de pedido
revisional não tem força para descaracterizar a mora contratual. Nesse
sentido:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento
para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva.
Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os
efeitos da mora. Manutenção na posse do bem até final do litígio.
Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos
requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO'. (TJSP 17a Câmara de Direito
Privado; Apel. no 2224420-61.2017.8.26.0000; rel. Desembargador
AFONSO BRÁZ; j. 23/01/2018)
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL -
IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE - PREVISÃO DO ART. 27,
DA LEI N. 9514/97 - Diante da constitucionalidade da Lei no 9.514/97 e
havendo a inadimplência assumida dos Agravantes, não há como vislumbrar
a possibilidade de obstar o Agravado de praticar os atos expropriatórios
extrajudiciais se este cumprir com as exigências legais. DECISÃO
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO' (TJSP - 38a Câmara de Direito
Privado; Agr. Inst. no 2113817-52.2016.8.26.0000; rel. Desembargador
EDUARDO SIQUEIRA; j. 17/08/2016).
Nessa toada, indefiro a tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado no
35 da ENFAM).
Cumprido o primeiro parágrafo, cite-se o réu para contestar o feito no prazo
de quinze (15) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos e a visualização da petição
inicial e documentos dá-se por meio de acesso ao sítio do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br). Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC
fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se carta postal após a comprovação do recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
4
da despesa processual.
Int. (fls.107/108 do instrumento destaquei consoante o original).
Alegam que o Juiz a quo indeferiu a tutela provisória de urgência (em
total prejuízo ao direito dos Agravantes), na qual se requereu fosse autorizado aos
Agravantes suspender todo e qualquer pagamento para o Banco Agravado, até o
deslinde do feito, como também para que o Banco se abstenha e suste todas as
negativações em face dos Agravantes, bem como não adote quaisquer medidas de
cobrança e execução da dívida ora em litígio e expropriatórias do patrimônio dos
Agravantes, observando que o indeferimento da tutela acarreta prejuízo irreversível à
empresa Agravante, que não mais suporta o ônus do pagamento indevido de dívida
ilegal e inexistente, colocando em risco evidente mais de 50 famílias, que dependem
direta ou indiretamente da sua atividade.
Aduzem que o MM juiz ao apontar que a liminar não comporta
provimento, não se atentou para todas as provas acostadas no sentido da irregularidade
clara nos procedimentos adotados pelo Agravado, assim como quanto ao pacífico
direito pela tutela requerida quanto à suspensão dos pagamentos da dívida e que o
Banco Agravado se abstenha das negativações em face dos Agravantes, de medidas de
cobrança e execução da dívida ora em litígio, e, expropriatórias do patrimônio dos
Agravantes; que estão preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela de
urgência (artigo 300 e seguintes); que têm crédito sobre a agravada na monta de
R$35.038,22 e que o contrato celebrado entre as partes é dotado de flagrante nulidade
consistente na exigência indevida de multiplicidade de garantias (duplo aval exigido).
Assevera a empresa agravante que se trata de empresa consolidada,
regular, com imensas dificuldades, mas, contudo, se mantendo no exercício do seu
negócio em atendimento à sua função social primordial, cujas características de seu
endividamento e condução da situação financeira atual é demonstrativa da relevância da
medida ora pleiteada, qual seja, a suspensão de quaisquer pagamentos ao Banco Réu até
o deslinde da ação.
Requerem a concessão da tutela de urgência, autorizando a agravante
a suspender todo e qualquer pagamento para o Banco agravado, até o deslinde do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
5
como também para que o Réu se abstenha de promover a negativação de quaisquer dos
Autores, bem como fique impedido de adotar quaisquer medidas de cobrança e
execução da dívida ora em litígio, e, expropriatórias do patrimônio dos Requerentes, até
que seja dado pronunciamento judicial em definitivo e, em pedido subsidiário, a
concessão do efeito suspensivo ativo, na medida em que o não deferimento da
antecipação da tutela recursal gerará o prosseguimento de medidas de cobrança e
execução da dívida e das consequências que advém, com as anotações restritivas
SERASA e SCPC, excussão de patrimônio, impedindo que os Agravantes estejam
protegidos contra essas medidas, o que representará risco fatal à sobrevivência da
empresa e da manutenção dos atos da vida cotidiana e negocial, a teor do art. 300, §1o,
CPC, sendo autorizado à Agravante caucionar a ação agravada (i) mediante a
consignação mensal do valor principal da parcela da dívida.
Pleiteiam a reforma da r. decisão (fls.01/14 do instrumento). Juntaram
documentos (fls.15/111).
Em face da relevância da fundamentação, fora atribuído efeito
suspensivo ao recurso até pronunciamento final desta Turma Julgadora, mediante a
consignação mensal nos autos de origem do valor principal da parcela da dívida
(fls.113/117).
Comunicado o MM. Juízo prolator da decisão agravada, por meio
eletrônico, o douto magistrado Flávio Pinella Helachil apresentou informações
(fls.124/126).
Intimada, a parte agravada para apresentou contraminuta (fls.128/135),
coligindo documentos (fls.136/154).
Manifestação da empresa agravante, opondo-se ao julgamento virtual
(fl.120).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, os agravantes insurgem-
se contra o indeferimento da tutela de urgência, pretendendo a autorização para vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
6
suspender todo e qualquer pagamento para a instituição financeira agravada até o
deslinde do feito, como também para que esta se abstenha de promover a negativação de
quaisquer dos Autores, bem como fique impedida de adotar quaisquer medidas de
cobrança e execução da dívida ora em litígio, e, expropriatórias do patrimônio dos
Requerentes, até que seja dado pronunciamento judicial em definitivo da demanda.
Subsidiariamente, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, na
medida em que o não deferimento da antecipação da tutela recursal gerará o
prosseguimento de medidas de cobrança e execução da dívida e das consequências que
daí advém, com as anotações restritivas SERASA e SCPC e excussão de patrimônio,
impedindo que os Agravantes estejam protegidos contra essas medidas, o que
representará risco fatal à sobrevivência da empresa e da manutenção dos atos da vida
cotidiana e negocial da empresa, a teor do disposto no art. 300, §1o do Código de
Processo Civil.
Justificou o magistrado o indeferimento da tutela aduzindo que “(...)
não há como se obter a nulidade ou a revisão de cláusulas contratuais, pela via de
tutela de urgência sem que haja a instauração do contraditório. Ademais, a simples
alegação de que resta caracterizada abusividade em seu contrato não é motivo
suficiente para a concessão da tutela almejada, pois o ajuizamento de pedido revisional
não tem força para descaracterizar a mora contratual. Nesse sentido: 'AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo.
Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor
incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Manutenção na posse do
bem até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não
concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de
urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO'. (TJSP 17a Câmara de Direito
Privado; Apel. no 2224420-61.2017.8.26.0000; rel. Desembargador AFONSO BRÁZ; j.
23/01/2018) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
7
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO
EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE - PREVISÃO DO
ART. 27, DA LEI N. 9514/97 - Diante da constitucionalidade da Lei no 9.514/97 e
havendo a inadimplência assumida dos Agravantes, não há como vislumbrar a
possibilidade de obstar o Agravado de praticar os atos expropriatórios extrajudiciais
se este cumprir com as exigências legais. DECISÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO'
(TJSP
-
38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Agr.
Inst.
no
2113817-52.2016.8.26.0000;
rel.
Desembargador
EDUARDO
SIQUEIRA;
j.
17/08/2016)” (fl.125 do instrumento).
Correto o entendimento da r. decisão, que merece prosperar.
Observe-se que a tutela de urgência está encartada nos artigos 300 a
302 do Código de Processo Civil.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nessa lente, a tutela de urgência constitui medida que “é concedida
para se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma
situação de risco, a impor a concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência
de dano iminente” (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado,
3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.471), de modo que seu deferimento
somente será possível quando for evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano
e risco ao resultado útil da demanda, além disso, quando presentes estes requisitos e for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
8
requerida antecipadamente, somente sendo deferida se houver a possibilidade de
reversão dos efeitos da decisão.
No caso em liça, não se mostra evidente a probabilidade do direito,
sendo certo que essa 'probabilidade' deve ser entendida como requisito para o
deferimento da tutela, no sentido de que cabe à parte demonstrar que o direito afirmado
se mostra provável e, no caso em testilha, o caso certamente demandará contraditório e
a provável dilação probatória para análise do contrato na origem, o que inviabiliza a
concessão da tutela de urgência pretendida.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SUSTAÇÃO DE LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE
URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito alegado, fica afastada a
antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJ/SP 26a
Câmara de Direito Privado, AI 2209616-20.2019.8.26.0000, rel. Felipe Ferreira,
j.15.01.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA
DE URGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA
PROCESSUAL, EVENTUAL ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA-RECURSO NÃO PROVIDO (TJ/SP 5a Câmara de
Direito Privado, AI 2253766-86.2019.8.26.0000, rel. Erickson Gavazza Marques,
j.18.12.2019).
Além disso, como bem pontuou o magistrado, a simples alegação de
que resta caracterizada abusividade em seu contrato não é motivo suficiente para a
concessão da tutela almejada, pois o ajuizamento de pedido revisional não tem força
para descaracterizar a mora contratual (fl. 126 dos autos da origem).
Nessa senda, não se mostrando evidente a probabilidade do direito
(que não pode ser aferida de plano), há que se indeferir a tutela pretendida, mantendo-se a
decisão reptada por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir para o improvimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025926-51.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20392
9
Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator